Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz.

2. No caso em tela, que a recalcitrância do agravante no não cumprimento do comando judicial que determinou o depósito dos honorários periciais, em que pese tenha ocorrido em duas oportunidades, não se deu de forma manifestamente desidiosa, tendo sido realizado depósito para tal fim, apesar de tê-lo sido em montante aparentemente insuficiente. 2.1 Assim, certo é que não se verifica dos autos a ocorrência de dolo hábil à caracterização da intenção de descumprir o comando judicial e obstar o andamento do feito, especialmente quando a perícia em questão ocorreu independente da prática de qualquer ato pela agravante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.